Tribunal: STF
Processo: HC 88857
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
   REDUÇÃO DE PENA SEM ALTERAÇÃO DO REGIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
   DESFAVORÁVEIS. IDONEIDADE DE MOTIVAÇÃO. REGIME INICIAL
   FECHADO.
Não procede a alegação de que configura constrangimento
   ilegal a redução da pena da paciente sem alteração do regime
   prisional, pois o acórdão atacado explicitou, de modo
   fundamentado, a existência de circunstâncias judiciais
   desfavoráveis à ré, fato este que, inclusive, motivou o aumento
   da pena-base. Inteligência do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, caput
   e inciso III, ambos do Código Penal. Precedentes.
Ordem
   denegada.